Tribunal: TJDFT
Processo: 0010427-09.2013.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ART. 93 DO CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXAME DA MATÉRIA. DECISÃO CÍVEL SOMENTE A RESPEITO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INALTERADA.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - A tese de suspensão da ação penal, com base no art. 93 do CPP, não foi aventada nas razões do recurso de apelação, tratando-se de inovação recursal.
III - A fim de evitar alegação de negativa de prestação jurisdicional, examina-se a questão relativa à possibilidade de suspensão do processo.
IV - A pendência de discussão sobre a exigibilidade do crédito tributário perante o Poder Judiciário não implica na suspensão da ação penal, em razão da independência entre as esferas cível e criminal. Precedentes do STJ.
V - No tema repetitivo no 249, o STJ firmou a seguinte tese sobre a higidez da constituição do crédito tributário: “O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA)”.
VI - A modificação do índice de atualização da dívida tributária em decorrência da declaração de inconstitucionalidade da norma anteriormente vigente não gera reflexo na constituição definitiva do crédito tributário e mantém inalterada a materialidade dos crimes atribuídos à embargante, nos termos da Súmula Vinculante no 24 do STF.
VII - Hígida a constituição definitiva do crédito tributário, modificando-se apenas o índice de atualização, não há que se falar em suspensão da ação penal, com base no artigo 93 do CPP.
VIII - Embargos de declaração nos embargos de declaração na apelação rejeitados.